Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO AFASTADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. FALSIDADE MATERIAL E FALTA DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. ART. 429, DO CPC. DOCUMENTO ORIGINAL EXTRAVIADO. EXAME PERICIAL FEITO EM CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO E COM FIRMA RECONHECIDA POR SEMELHANÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. REGRA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra geral da distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I, CPC) não é incompatível com o disciplinamento especial previsto igualmente na lei processual, que define a quem cabe tal ônus em determinadas situações ou circunstâncias. Daí porque, a decisão judicial que apenas anuncia a preservação da regra geral, não é incompatível com aquela específica e que distribui o ônus da prova quando a discussão envolve falsidade e/ou autenticidade de documento (art. 429, CPC). Por conseguinte, afasta-se a preliminar não conhecimento do recurso em razão da preclusão.

2. Dispõe o art. 429, do CPC: “Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

3. Doutrina e jurisprudência diferenciam os dois casos previstos nos incisos a partir da constatação de que o inciso I prevê o questionamento de todo o documento. Já o inciso II, restringe-se à impugnação de parte do documento, especificamente quanto à aposição de assinatura. A interpretação sistemática e teleológica do art. 429 do CPC permite concluir que, para fim de distribuição do ônus da prova, a hipótese do I não envolveria a discussão acerca da legitimidade ou autenticidade da assinatura lançada no documento, caso contrário, se operaria a redistribuição do ônus da prova ope legis.

4. Considera-se autêntico o documento quando o tabelião reconhecer a firma do signatário (art. 411, inciso I, do CPC). Essa presunção é juris tantum, de modo que admite prova em contrário.

5. Sob qualquer prisma que se analise a distribuição do ônus da prova, as considerações e conclusão do laudo pericial (art. 479, do Código de Processo Civil) vão ao encontro da pretensão da autora e para afastar a presunção de autenticidade do documento.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.